Tribunal: STF
Processo: HC 262813
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Revisão criminal. Alegação de que a confissão extrajudicial, prestada na presença do advogado, é imprestável, mesmo que confirmada em juízo pela prova testemunhal. Inocorrência. Agravo improvido.



    I. Caso em exame



    1. Condenado que abriu mão de seu direito ao silêncio e confessou na delegacia - na presença de seu advogado, que autorizou o ingresso dos policiais a seu domicílio, alega nulidade da referida confissão, porque se retratou em Juízo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a confissão realizada na presença do advogado, em sede policial, e confirmada pela prova testemunhal em depoimento judicial, deve ser invalidada em razão da retratação do réu em Juízo.



    III. Razões de decidir



    3. A confissão extrajudicial, realizada na presença de advogado contratado pelo réu, na fase policial, é válida quando corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo improvido.